Tribunal: TJBA
Processo: 8043096-11.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8043096-11.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA VIÇOSA-BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DIREITO PENAL. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO AO ART. 121, § 2°, II DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA INÍCIO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DEMORA DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RÉU PRESO HÁ MAIS DE 100 DIAS. DEFENSOR DATIVO NOMEADO. DEFESA APRESENTADA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2023. PROCESSO AGUARDANDO INÍCIO DA INSTRUÇÃO. TRAMITAÇÃO DENTRO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE COATORA. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Habeas Corpus n.º 8043096-11.2023.8.05.0000, oriundo da Comarca de Nova Viçosa/Ba, em que figura como impetrante a Defensoria Pública Do Estado Da Bahia, em favor do paciente EDIVALDO SILVA DIAS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal Da Comarca De Nova Viçosa/Ba. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer dos pedidos e no mérito DENEGAR A ORDEM, pelos fundamentos a seguir alinhados.